Tribunal: TJDFT
Processo: 0714517-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714517-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREUBER CRISOSTOMO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA DIAS DE ALECRIM AGRAVADO: IZIS MARIA NUNES AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que indeferiu antecipação de tutela, pela qual pretende-se a remoção da agravada da inventariança dos bens deixados pelo falecido avô do agravante, Osvaldisson Jorge de Aquino, bem como a nomeação de terceira pessoa, sua tia Marineide Cardoso de Aquino, para exercer o encargo. O agravante requer, preliminarmente, a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferido na origem. Quanto ao mérito, narra que o pedido de remoção da inventariante, viúva do de cujus, se ampara em latentes provas de ocultação de bens e patrimônio, além de doação direcionada à filha dela, que não foi colacionada por ocasião da partilha extrajudicial, desigualando as legítimas dos demais herdeiros, que sequer tinham conhecimento do ato jurídico. Aduz que foram descobertos diversos bens ocultados, por relatos de terceiros, o que ensejou três ações judiciais - interpelação, de exibição de documentos e de sonegados. Afirma que a agravada é proprietária de quatro imóveis na cidade de Formosa, GO, que não foram informados ou declarados por ocasião do inventário extrajudicial, sendo certo que tais bens se comunicam ao patrimônio do de cujus, em decorrência do casamento pelo regime da comunhão parcial de bens. Ressalta que a agravada é do lar e não possuía renda para adquirir os bens sem a contribuição do marido. Esclarece que também foram descobertos um automóvel, saldos de contas bancárias e aplicações financeiras, além de créditos constituídos em ações em curso perante a Justiça Federal, sendo que a inventariante levantou uma RPV, sem repassar o valor aos herdeiros. Alega ter havido doações em adiantamento de legítima a uma filha da agravada com o de cujus, engendrada na forma de compra, quando ela ainda era menor. Afirma haver urgência na remoção da inventariança, ante o risco de levantamento de valores nos demais feitos que correm perante a Justiça Federal. Ressalta que a medida é reversível. Conclui requerendo a “concessão de efeito suspensivo ativo”, a fim de nomear provisoriamente Marineide Cardoso de Aquino como inventariante, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, registra-se ser desnecessário qualquer pronunciamento quanto à gratuidade de justiça, já deferida na origem (ID no 45848832, pág. 236). Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere à relevância da argumentação recursal, anote-se que não constava dos autos de origem documento que desse certeza quanto ao fato de que a terceira pessoa apontada para assumir o encargo da inventariança pretendesse fazê-lo ou estivesse disposta a tanto. Anexou-se documento de identificação funcional de Marineide Cardoso de Aquino, mas não constava procuração por ela outorgada, que tampouco foi incluída no polo ativo da ação em tela, nem da ação de sonegados também ajuizada apenas em nome do agravante (autos no 0710772-06.2023.8.07.0001, em curso também perante o Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília). Tal questão foi provocada pelo Parquet e, após manifestação determinada pelo Juízo, veio então aos autos de origem a anuência de Marineide quanto ao encargo que se lhe pretende atribuir e a outorga de procuração ao mesmo advogado que assiste o agravante (IDs nos 156744707 a 156744714 dos autos de origem). Porém, ela não aderiu expressamente à postulação na condição de litisconsorte ativo, com as consequências e riscos que seriam inerentes. Ainda em sede de análise perfunctória, vê-se que, à época do inventário extrajudicial, participaram a viúva meeira, ora agravada, e, como herdeiros, os nove (9) filhos de Osvaldisson Jorge de Aquino, entre eles a genitora do agravante, Maria Lucas da Costa, atualmente falecida (ID no 45848845). Embora a escritura pública de inventário efetivamente tenha deixado de partilhar diversos bens e direitos que possivelmente pertencessem ao falecido, segundo ora se alega, em análise prelibatória, não se pode desconsiderar a circunstância de que foi declarado, na mesma escritura, que existiriam outros bens que seriam objeto de sobrepartilha, a mitigar a alegação de sonegação (cláusula décima - ID no 45848845, pág. 4). A propósito, a advogada inicialmente constituída pelo agravante, Marilene Cardoso de Aquino Fahel, é sua tia e também foi contemplada no inventário extrajudicial (IDs nos 45848845, pág. 1, e 45848831, págs. 13-14). Na petição do presente agravo de instrumento (ID no 45848830, pág. 13), consta também como suposto subscritor o nome do advogado Marinaldo Cardoso de Aquino, muito embora não figure na procuração e substabelecimento mencionados, o qual também é um dos tios do agravante, contemplados no inventário (ID no 45848845, pág. 2). Ora, se ambos os causídicos são coerdeiros, ainda que possam afirmar não saber exatamente quantos e quais eram os bens deixados pelo falecido, resta infirmada a alegação de completo desconhecimento da existência de outros bens, merecendo ser apurada, ainda, a razão pela qual as ações em tela não foram ajuizadas em litisconsórcio pelos interessados, mas exclusivamente em nome de herdeiro interditado e de baixa renda (ID no 45848831, págs. 18-27). Aliás, há que se averiguar, antes de mais nada, se a propositura de tais ações foi autorizada pelo Juízo que decretou a interdição do agravante, a Vara Judicial da Comarca de Alto Paraíso de Goiás, GO, como determina o art. 1.748, do CC, aplicável à curatela, por força do art. 1.774, do mesmo Código. Portanto, em análise prefacial, não se vislumbra suficiente relevância na argumentação recursal que justifique a imediata remoção da inventariante, sendo pertinente aguardar-se o contraditório, notadamente quanto às alegações de sonegação de bens. Neste caso, prejudicada a análise do outro requisito, atinente ao periculum in mora. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, solicitando-se informações quanto à existência de autorização do Juízo da curatela para a propositura das ações pelo interditado, nos termos dos arts. 1.748 e 1.774, ambos do CC. Sem prejuízo, fica o agravante intimado a esclarecer a razão pela qual a pessoa indicada para exercer a inventariança (Marineide) e os demais coerdeiros não foram incluídos no polo ativo da ação de origem e daquela em que são pleiteados os supostos sonegados. Cientifique-se desde logo a douta Procuradoria de Justiça, sem prejuízo da oportunidade de falar por último nos autos, quando for o caso. Após a manifestação do agravante ora determinada, ou o decurso do prazo correspondente, devidamente certificado, tornem conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator